Tribunal: TJMT
Processo: 1028270-13.2020.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028270-13.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CARDOSO CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.936.674/0001-53 (EMBARGANTE), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), NATHALIA TEREZINHA CAMPOS PINTO DE ARRUDA - CPF: 048.967.211-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), CARDOSO CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA - EPP - CNPJ: 04.936.674/0001-53 (EMBARGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS E DA FAZENDA PÚBLICA ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo autor e pela Fazenda Pública contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a improcedência de ação de cobrança. O autor alega erro material no acórdão e a Fazenda Pública aponta omissão quanto à fixação de honorários recursais.

II. Questão em discussão

2.

As questões em discussão são: (i) se há erro material no acórdão; e (ii) se houve omissão quanto à fixação de honorários recursais.

III. Razões de decidir

3.

Não se configura erro material no acórdão embargado, pois a questão da prova da prestação de serviços já foi devidamente analisada e decidida. A rediscussão do mérito não é cabível em embargos de declaração.

4.

Verificada a omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, impõe-se o acolhimento dos embargos para colmatar a omissão.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração do autor rejeitados. Embargos de declaração da Fazenda Pública acolhidos com efeitos infringentes. Honorários sucumbenciais majorados em 1%.

Tese de julgamento: “1.
O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado
. 2. Omissão quanto à fixação de honorários recursais deve ser corrigida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1430579 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023; STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 9.8.2017.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
CARDOSO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
e pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Cardoso Construções e Consultoria Ltda., mantendo a improcedência dos pedidos da ação ordinária de cobrança.

A embargante
CARDOSO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA. (Id. 226499683) alega que há erro material no v. acórdão embargado, pois: i) “
há confissão da apelada/ré/municipalidade que reconheceu de forma expressa a procedência da cobrança da apelante/autora, tendo em vista a medição colacionada e a nota fiscal emitida
”; e ii) o ônus de comprovar a não realização do pagamento constitui prova negativa.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso do prazo, Id. 231205168).

O embargante MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), (Id. 221208652), afirma que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, pois não observou o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Desse modo, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que sejam fixados os honorários recursais.

Sem contrarrazões (certidão de transcurso do prazo, Id. 231205168).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
CARDOSO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
e pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto por Cardoso Construções e Consultoria Ltda., mantendo a improcedência dos pedidos da ação ordinária de cobrança.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -

corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

[sem destaque no original]

Começo pelo exame dos embargos de declaração opostos por
CARDOSO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA., porquanto eventual acolhimento dos embargos importa na modificação do julgamento do recurso de apelação, logo irá prejudicar os aclaratórios do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT).

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
CARDOSO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.

No caso, o v. acórdão embargado deixou assentado que não houve prova da execução do serviço objeto da primeira medição, no valor de R$ 195.366,97 (cento e noventa e cinco mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos), pois: i) a fiscal do contrato, engenheira civil Karoliny Tomaz de Oliveira, não atestou a execução parcial dos serviços de drenagem de águas pluviais e recuperação de pavimento asfáltico; ii) não houve confissão do ente público, como pretende fazer crer a embargante; e iii) a prova documental anexada à inicial não é suficiente para comprovar o direito alegado.

É de se registrar que o ônus da prova que incumbia à autora, ora embargante, refere-se à comprovação da prestação do serviço, uma vez que o pagamento seria devido somente na hipótese de demonstração que o serviço contratado foi efetivamente prestado.

Portanto, não há erro material algum no v. acórdão embargado, pelo contrário,
o que a embargante pretende é a rediscussão do acórdão embargado, todavia os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF – ARE 1430579 AgR-ED, Rela. Mina. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, DJE 12.9.2023).

Dessa forma, a hipótese é de rejeição dos embargos de declaração opostos por
CARDOSO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.

2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT).

O v. acórdão embargado
negou provimento ao recurso de apelação interposto por Cardoso Construções e Consultoria Ltda., mantendo a improcedência dos pedidos da ação ordinária de cobrança, todavia não houve arbitramento de honorários recursais.

O Código de Processo Civil dispõe que:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
.”

O c. Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre a questão:

“
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015
, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b)
recurso
não conhecido integralmente
ou
desprovido
, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
”
(STJ – AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9.8.2017, DJe 19.10.2017).
[sem destaque no original]

Assim, constatada a omissão no v. acórdão embargado, ao se levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, no total de 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Dessa forma, a hipótese é de acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), conferindo-se
a eles efeitos infringentes para majorar os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
: i)
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
CARDOSO CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

ii)
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), confiro a eles efeitos infringentes para majorar os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024